Tribunal: TJDFT
Processo: 0710128-17.2024.8.07.0005
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DE DÍVIDA EM BANCO DE DADOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CLÁUSULA GERAL DA RESPONSABILIDADE CIVIL. CELEBRAÇÃO REGULAR DO CONTRATO. ÔNUS DE COMPROVAÇÃO DA RÉ. AUSÊNCIA DE MECANISMOS DE SEGURANÇA. PROVÁVEL FRAUDE. DANOS MORAIS. DANO IN RE IPSA. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. HONRA. FIXAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Código de Defesa do Consumidor (CDC), em tema de responsabilidade civil, estabelece no art. 6o, VI, que é direito básico do consumidor a “efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais”. O dispositivo, embora nem sempre destacado como tal, institui verdadeira cláusula geral da responsabilidade civil no mercado de consumo, ou seja, serve de fundamento geral para permitir indenização de lesões (patrimoniais e morais) ocasionadas ao consumidor quando a situação fática, geradora do dano, não se configura responsabilidade pelo fato ou vício do produto ou do serviço.
2. Nem toda lesão causada ao consumidor decorre necessariamente de vício ou fato do produto ou serviço. Muitos danos (morais e materiais) ocasionados ao consumidor são consequências de atividades que não se enquadram em fato ou vício do produto ou serviço. Nessas situações, o fundamento da responsabilidade civil deve ser buscado no dispositivo que abrange, de modo geral, os danos inerentes às atividades desenvolvidas no mercado de consumo.
3. No caso, ante à alegação de inexistência de relação obrigacional feita pelo autor, cabia à ré comprovar a celebração regular de contrato, já que o acordo pode ter sido celebrado por terceiros não autorizados. Ao que tudo indica, o autor foi vítima de fraude possibilitada pela ausência do emprego de qualquer mecanismo de segurança pela ré no momento da contratação, fato que atrai a responsabilização desta pelos danos decorrentes do caso. Correta, portanto, a decisão do juízo, que determinou o cancelamento da inscrição do débito em banco de dados de proteção ao crédito.
4. Os danos morais, decorrentes de registro indevido em bancos de dados de proteção ao crédito, devem ser encarados sob tríplice perspectiva: ofensa à privacidade e honra, assim como eventual alteração negativa do estado anímico da pessoa (ofensa à integridade psicofísica). O que, em princípio, era lícito, justamente pela rigorosa observância dos limites, passa a se constituir em ofensa à privacidade, no aspecto de direito à proteção de dados pessoais. A honra objetiva do consumidor, invariavelmente, é atingida, pois se divulga fato ofensivo a sua reputação: o não cumprimento das obrigações contratuais. Além disso, conforme as circunstâncias do caso concreto, pode haver afetação da integridade psicofísica do consumidor (constrangimento, vergonha ou outro sentimento negativo).
5. O § 1o do art. 43 do CDC exige que os dados inseridos em bancos de dados de proteção ao crédito sejam objetivos, claros e verdadeiros. Nessa linha, a Lei 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) – institui, no art. 6o, a boa-fé objetiva e o princípio da qualidade dos dados, que devem ser exatos, claros e relevantes. A informação registrada nos arquivos de consumo deve corresponder a dívida real: deve ser veraz. O consumidor, cujas informações registradas são inexatas, além de avaliado incorretamente pelo consulente, é ofendido em seus direitos da personalidade, particularmente no tocante à honra. Atribui-se – indevidamente – a condição de mau pagador. A inserção indevida do nome do consumidor em tais bancos de dados gera o dever de compensar os danos morais.
6. No caso, a inscrição indevida atrai o dever de compensar os danos morais. Não foi comprovado qualquer fato que constitua óbice ao direito de compensação do autor, como a existência de dívida legítima previamente inscrita (súmula 385 do STJ). Há, ainda, agravante na hipótese, já que a inscrição teve efeitos concretos na vida do autor, que teve negada a contratação de financiamento pelo estado do seu score no SERASA. Assim, foi correta a fixação de danos morais no valor de R$ 3.000,00 pelo juízo. A sentença deve ser mantida.
7. Recurso conhecido e não provido.